Tribunal: TJES
Processo: 5011680-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011680-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEOMAR LUIZ COSTA
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE.
ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE NÃO CONFIGURADOS.
DECISÃO M
ODIFICAD
A. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.” (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

2. O fato do recorrente possuir movimentações na conta bancária, entre transferências e saques, por si só, não configura abuso de direito ou fraude. Precedentes do STJ.

3. Decisão modificada.

4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5011680-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
JEOMAR LUIZ COSTA
AGRAVADO:
BANCO SAFRA S/A.
Advogado do(a) AGRAVANTE:
LUCAS BOLELLI JORGE - ES19316
Advogado do(a) AGRAVADO:
LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI - ES11703-A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
JEOMAR LUIZ COSTA,

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação

de execução de título extrajudicial”
ajuizada em seu desfavor pelo
BAN
CO SAFRA S
/A.,
determinou a indisponibilidade da quantia de R$ 42.501,32 (quarenta e dois mil quinhentos e um reais e trinta e dois centavos) da conta de poupança de titularidade do ora agravante.

Em seu arrazoado, o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito recursal, aduz que: 1) a quantia bloqueada se refere a numerário depositado em caderneta de poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do Art. 833, X, do Código de Processo Civil; 2) não houve movimentação típica de uma conta corrente na conta poupança do agravante.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a liberar os valores constritos na conta bancária do agravante e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, a instituição financeira ora agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial consubstanciada em cédula de crédito bancário, visando o recebimento da quantia de R$ 352.251,04 (trezentos e cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).

Dado início aos atos executórios, o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital determinou a indisponibilidade de ativos financeiros dos executados, por meio do sistema SISBAJUD, no limite dos valores debatidos nos autos, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 42.501,32 (quarenta e dois mil quinhentos e um reais e trinta e dois centavos), depositados em conta bancária de titularidade do recorrente (p. 04 – ID nº 3824639), sob os seguintes fundamentos:

(...)Uma vez tornados indisponíveis valores mantidos pelo segundo Executado em aplicações financeiras, aquele se insurgira, às fls. 209/211, suscitando a impenhorabilidade das quantias atingidas, o que fizera sob o argumento de permaneceriam mantidas em conta que se caracterizaria como poupança, sendo, assim, impassíveis de sofrer constrições. Avaliando o que consta dos espelhos de fls. 205/208, de simples constatação que houvera, em momento prévio, bloqueios de valores em contas mantidas pelo devedor junto ao Banco do Brasil e ao Banco Banestes, sendo que apenas se questiona, neste momento, as que recaíram na conta mantida junto à última das casas bancárias. Ao ventilar a impenhorabilidade da aplicação, e, por via reflexa, do saldo ali existente, trouxera o devedor, aos autos, como modo de corroborar o arguido, o documento de fl. 212, que evidencia se tratar a conta mantida no Banco Banestes, e na qual penhorados R$ 42.501,32 (quarenta e dois mil, quinhentos e um reais e trinta e dois centavos), de conta-poupança. E, embora a situação em si possa vir a reclamar a pronta desconstituição da medida que recaia sobre conta tal, tenho que o mesmo não deva aqui ocorrer, já que, ao examinar o extrato da aplicação de titularidade do devedor, ali se constata a realização de movimentações diversas (saques e transferências corriqueiras a contas-correntes) que deixam suficientemente claro que não viria a caderneta sendo utilizada para o seu fim, mas como verdadeira conta-corrente. Tal circunstância, a meu ver, serve a deixar um tanto quanto evidenciada a movimentação da conta como forma de vir a parte a se esquivar de possíveis constrições como as aqui combatidas, representando o desvirtuamento da utilização da aplicação que desde há muito não se vem admitindo.

Com efeito, a regra da impenhorabilidade objetiva preservar a dignidade da pessoa do devedor para garantir-lhe o mínimo para o seu sustento, tanto que, existindo mais de uma aplicação em poupanças, será considerado o valor total de todas as aplicações, resguardando apenas a quantia até quarenta salários-mínimos (nesse sentido ensina Araken de Assis, citado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, páginas 1.827/1.828).

No caso, conforme se infere do espelho de consulta ao sistema SISBAJUD acostado no id. nº 3824639, só foram localizadas três contas em nome do agravante, duas sem saldo positivo e uma delas, uma conta de poupança, contendo valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Em sendo assim, verifica-se que o valor bloqueado -
R$ 42.501,32 (quarenta e dois mil quinhentos e um reais e trinta e dois centavos)
se enquadra na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Ademais, registre-se que, segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
”. (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Outrossim, o fato do recorrente possuir movimentações na conta bancária, entre transferências e saques, não configura, por si só, abuso de direito ou fraude. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática.
3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula nº 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Diante desse contexto verificam-se razões suficientes para alterar o posicionamento adotado pelo MM. Juiz, no caso, pois a prova dos autos indica que o numerário bloqueado se encontra abarcado pela regra da impenhorabilidade prevista no Art. 833, X, do CPC.

O “
periculum in mora”
, a seu turno, resta devidamente configurado, eis que, conforme documentos juntados aos autos, a conta bancária aparenta ser a única reserva monetária em nome do agravante.

Sem mais, baseado nos motivos expostos,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA
LHE DAR
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)